Tribunal: TJDFT
Processo: 0740139-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740139-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINA ALFA DE MOURA MARTINS AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. REGINA ALFA DE MOURA MARTINS interpõe agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, das r. decisões (ids. 249988538 e 250171077, autos originários) proferidas na ação cominatória e indenizatória proposta contra CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, in verbis: “Em primeiro lugar, verifico que a petição inicial carece de emenda em relação ao valor atribuído à causa, que se distancia do disposto no art. 292 do CPC, haja vista que aquele indicado (R$ 48.113,67) não se sobsome a nenhuma das hipóteses ali previstas nos incisos I a VIII. Portanto, intime-se a parte autora para cumprimento das determinações acima no prazo legal de 15 dias, sob pena de indeferimento. Feito isso, os autos tornarão conclusos para análise dos demais requisitos (intrínsecos e extrínsecos) da petição inicial.” (id. 249988538) “A petição juntada no ID: 250032096 pela parte autora não atendeu à determinação constante do ID: 249988538, quanto à emenda à petição inicial, relativamente ao valor da causa indicado ao final da p. 25, o qual -- reitero -- não observou, de modo algum, o disposto no art. 292 do CPC, porque não se sobsome a nenhuma das hipóteses previstas nos respectivos incisos I a VIII. É importante ressaltar que a expressão econômica da demanda deve corresponder à pretensão deduzida em juízo, que, no caso dos autos, diz respeito à cominação de obrigação de fazer (item VIII, subitens n. 2, 3 e 4, p. 25), de forma cumulada com a condenação ao pagamento de quantia certa (item VIII, subitem n. 5, p. 25). A pretensão veiculada no item VIII, subitens n. 2, 3 e 4, p. 25, versa apenas sobre obrigação de fazer -- e não sobre obrigação de dar (pagar quantia certa). Na hipótese de, eventualmente, se cominada a obrigação almejada, seu descumprimento injustificado deverá ensejar a fixação de multa ao sujeito passivo, independentemente da quantificação do bem da vida almejado pelo autor (no caso, custeio de medicação). A propósito, a sanção (preceito secundário) não constitui objeto de direito subjetivo material. Portanto, intime-se a parte autora para cumprimento no derradeiro prazo legal de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Feito isso, os autos tornarão conclusos para análise dos demais requisitos (intrínsecos e extrínsecos) da petição inicial.” (id. 250171077) 2. Do teor dos atos judiciais impugnados, embora intitulados “decisão” e “emenda”, trata-se de despachos facultando a emenda da petição inicial. 3. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” 4. A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, nesta fase processual. 5. Somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. 6. Aliado a isso, a agravante-autora pretende a reforma do r. pronunciamento judicial também para se conceder a tutela de urgência a fim de determinar à agravada-ré o fornecimento do medicamento Capecitabina 500 mg indicado na petição inicial da ação originária. No entanto, a medida ainda não foi examinada pelo Juízo a quo, que nem sequer recebeu a inicial, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 7. Necessário registrar, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-autora, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. 8. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, ambos do CPC. 9. Intime-se. 10. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 19 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora